Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-55.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007769-55.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IOLANDA CONCEICAO MOREIRA - CPF: 821.963.541-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – TRANSLADO DE PACIENTE – PACIENTE FILHO DA PROMOVENTE – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO 347, DA ANS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, cabe analisar se a situação está inserida ou não no rol de cobertura do contrato existente entre as partes, já que o artigo 2º, da Resolução 347, da ANS, estabelece as hipóteses de remoção.

Não tendo havido qualquer demonstração de
falta de recursos para a continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de saúde de origem, inexiste ato ilícito por parte do plano de saúde ao negar a realização do translado, já que não restou caracterizada situação de urgência e/ou emergência.

Tendo a promovida agido no exercício regular de direito, inexiste ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de ato ilícito pela parte promovida, visto que o paciente recebeu o tratamento adequado, não restando demonstrado a situação de urgência/emergência do translado, sendo este apenas em razão de interesse do usuário, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA, dos pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que se viu obrigada a realizar o custeio do transporte particular em razão da distância existente entre a cidade em que ocorreu o acidente e sua residência, haja vista que seu filho exige cuidados especiais.

Alega que após seu filho receber alta da UTI e ser encaminhado para a enfermaria, houve a possibilidade de ser encaminhado para a cidade de origem (Rondonópolis), desde que o trajeto fosse realizado com ambulância, o que foi negado pela parte promovida.

Sustenta que a Resolução Normativa 347/2014 restringiu direito definido em lei, em sentido estrito, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual, a Recorrente deve ver seu pedido atendido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida a restituir o valor referente à transferência para cidade de origem e despesas com transporte, alimentação e hospedagem no importe de R$ 11.349,70 (onze mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 30.000.00 (trinta mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Narra a promovente na inicial que seu filho, Douglas Henrique Moreira, esteve internado na Santa Casa de Misericórdia de Avaré/SP entre o período de 15/11/2019 até 16/12/2019, em razão de ter sofrido traumatismo craniano, sendo que após receber alta da UTI houve a possibilidade de o mesmo ser encaminhado para sua cidade de origem, desde que o trajeto fosse realizado com ambulância, o que foi negado pela parte promovida.

Isto posto, arcou com as despesas referentes à transferência para a cidade de Rondonópolis-MT, pleiteando a restituição dos valores e o recebimento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, não restou demonstrada situação de urgência e/ou emergência a justificar a remoção do filho da promovente, tendo o mesmo recebido o tratamento adequado na cidade em que sofreu o acidente.

Tratando-se de relação de consumo, cabe analisar se a situação está inserida ou não no rol de cobertura do contrato existente entre as partes.

O artigo 2º, da Resolução 347, da ANS, estabelece as seguintes hipóteses de remoção:

Art. 2° A remoção de beneficiários que possuam planos privados de assistência à saúde com segmentação hospitalar, que já tenham cumprido o período de carência, é obrigatória, a partir da ciência da operadora de planos privados de assistência à saúde, quando ocorrer:

I - de hospital ou serviço de pronto-atendimento vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário;

II - de hospital ou serviço de pronto-atendimento privado não cooperado, não referenciado, não credenciado ao plano de saúde do beneficiário, e não pertencente à rede própria da operadora, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário;

III - de hospital ou serviço de pronto-atendimento cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário,
apenas quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos para continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de saúde de origem;

IV - de hospital ou serviço de pronto-atendimento público ou privado não cooperado, não referenciado, não credenciado ao plano de saúde do beneficiário, e não pertencente à rede própria da operadora, localizado fora da área de atuação do produto contratado pelo beneficiário, para hospital cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário apto a realizar o devido atendimento, apenas nos casos em que o evento que originou a necessidade do serviço tenha ocorrido dentro da área de atuação do produto do beneficiário e na indisponibilidade ou inexistência de prestador conforme previsto nos arts. 4º, 5º e 6º, da Resolução Normativa - RN n° 259, de 17 de junho de 2011; e

V - de hospital ou serviço de pronto-atendimento cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital cooperado, referenciado, credenciado, e da rede própria da operadora, vinculados ao plano de saúde do beneficiário, nos casos em que houver previsão contratual para atendimento em estabelecimento de saúde específico.

No caso em apreço, vejo que restou comprovado que após sofrer um acidente, o filho da promovente foi atendido por hospital credenciado na cidade de Avaré/SP, tendo recebido o tratamento adequado, inexistindo qualquer demonstração de
falta de recursos para a continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de saúde de origem.

Ainda que seja razoável a intenção da promovente de levar seu filho para a cidade de origem, cabe ressaltar que tal pretensão não possui previsão contratual, de modo que inexiste ato ilícito por parte do plano de saúde ao negar a realização do translado, já que não restou caracterizada situação de urgência e/ou emergência.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
TRANSPORTE POR UTI AÉREA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – INDEMONSTRADO
– INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I - Da análise do contrato firmado entre as partes, realmente, extrai-se que não há previsão contratual de cobertura do transporte por UTI aérea.

II
- Apesar da gravidade da doença diagnosticada, não há qualquer documento nos autos que evidenciasse a urgência e emergência do caso, bem como que o transporte por via aérea, para o início do tratamento do paciente, seria indispensável para sua a remoção.

III - Não bastasse e refutando de vez a pretensão dos autores, ora apelados, ao reembolso dos valores gastos, observa-se que
na cláusula 11.1 do contrato está expressamente estabelecido que a remoção do paciente para outro nosocómio somente seria obrigação da operadora diante da comprovação de que os recursos técnicos e humanos, atestado pelo médico assistente, não fossem suficientes para o devido tratamento, o que, nos autos, também não foi minimamente demonstrado.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores, ora apelados, não provaram o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(N.U 1004686-31.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Portanto, descabe o pedido de restituição de valores e de indenização por dano moral, pois agiu a parte promovida no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021